Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736192-76.2024.8.07.0001 RECORRENTES: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: MICHELLE DA SILVA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Termos contratuais. Responsabilidade d construtora. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ajuizada por adquirentes de imóvel contra a construtora, objetivando o ressarcimento de prejuízos (pagamento de juros de obra) decorrentes de atraso na entrega do bem, inicialmente pactuada para 30/12/2021, com tolerância de 180 dias, mas efetivamente realizada em 23/03/2023. No recurso, a ré sustenta preliminares de ilegitimidade ativa e necessidade de litisconsórcio com o agente financeiro, além de alegar caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se o termo de reserva e o contrato celebrado vinculam a construtora ao prazo de entrega acordado; e (ii) verificar a responsabilidade da construtora pelo pagamento de valores adicionais cobrados pelo agente financeiro, em razão do atraso na entrega do imóvel. III. Razões de decidir 3. O termo de reserva vincula as partes, conforme entendimento jurisprudencial, sendo o prazo de entrega elemento essencial à legítima expectativa do adquirente. 4. A alegação de caso fortuito externo foi desconsiderada por ausência de provas consistentes e por não ser imputável ao consumidor. A responsabilidade pela gestão de riscos inerentes à atividade empresarial recai exclusivamente sobre a construtora. 5. Em razão do atraso injustificado, a ré é responsável pelos prejuízos decorrentes dos juros de obra suportados pela autora. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 360, inciso I, do Código Civil, sustentando que, ao firmarem o contrato de compra e venda, as partes ajustaram novas condições e estabeleceram um novo prazo para a entrega do empreendimento, substituindo a estimativa anterior constante do termo de reserva. Acrescenta que o ajuste posterior não afronta o entendimento consolidado no Tema 996; b) artigo 393 do Código Civil, sob o argumento de que a pandemia de COVID-19 configurou evento de força maior, afetando drasticamente toda a cadeia da construção civil, e que tal evento deve ser considerado como excludente de responsabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG e do STJ. Pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 73150895). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 360, inciso I, e 393, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Na hipótese, o termo de reserva previu o prazo de entrega para 30/12/2021 e a entrega das chaves foi feita em 23/10/2023, logo, muito além do prazo. Devem, pois, as Rés, ser responsabilizadas pelo pagamento adicional que o Autor teve que fazer ao agente financeiro a título de 'juros de obra'. ... Sustentam também as Recorrentes, como escusa a ser analisada subsidiariamente, que houve caso fortuito externo, qual seja, a escassez de mão de obra em decorrência da pandemia COVID-19. Os termos dos fornecedores constantes dos autos não são suficientes para afastar a responsabilidade da apelante. Além disso, qualquer ocorrência desse jaez não pode ser imputada ao consumidor, mero adquirente, cabendo às rés suportarem os eventos que podem interferir em suas atividades (ID 71551395). O órgão julgador, esclareceu ainda, em sede de embargos de declaração que: Ademais, quanto à alegada omissão relativa ao prazo de 60 (sessenta) dias previsto na Cláusula 4.12 do contrato para a entrega das chaves após a conclusão da obra, o Colegiado decidiu que ante a validade da proposta de reserva da unidade imobiliária, deve ser observado o prazo final ali contido. (ID 72328390). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 73150895). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023